Tribunal: TJDFT
Processo: 0725465-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0725465-61.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GROW UP INDUSTRIA E COMERCIO DE PRESENTES EIRELI - ME AGRAVADO: 2008 EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S.A. DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo embargante à execução/executado, contra decisão que indeferiu a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, por ausência de preenchimentos requisitos legais. A agravante, Grow Up Indústria e Comércio de Presentes alega, em síntese, que: 1) por ser beneficiária da gratuidade de justiça não haveria que se falar em garantia do Juízo; 2) o aluguel percentual previsto no contrato nunca foi aplicável, 3) os valores de condomínio e taxa de ar-condicionado seriam cobrados sem a devida comprovação e justificativa; 4) a cobrança do Fundo de Promoção e Propaganda, bem como a incidência de multa de 10% sobre todas as parcelas, seriam abusivas e ilegítimas. Requer a reforma da decisão atacada para que seja concedido o efeito suspensivo aos embargos à execução, suspendendo-se a ação de execução de título extrajudicial até o julgamento definitivo dos embargos. Sem razão, inicialmente, o agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo no 526, fixou a seguinte tese: “Tema 526/STJ: A atribuição de efeitos suspensivos aos embargos do devedor fica condicionada ao cumprimento de três requisitos: apresentação de garantia; verificação pelo juiz da relevância da fundamentação (fumus boni juris) e perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora).” (REsp n. 1.272.827/PE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 22/5/2013, DJe de 31/5/2013). Assim dispõe o Código de Processo Civil: “Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo. § 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.” Destaco que a concessão da gratuidade de justiça à parte executada/embargante não é suficiente para justificar a dispensa da garantia do juízo, exigida pelo § 1o do art. 919 do Código de Processo Civil, quando ausente a comprovação de alguma circunstância excepcional. Nesse sentido: “(...) I - A concessão da gratuidade de justiça não mitiga a necessidade de a parte beneficiária garantir o Juízo para obter efeito suspensivo aos embargos à execução, arts. 98, § 1o, incs. I a IX, e 919, §1o, do CPC. II - Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão 1435540, 07131559120228070000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no DJE: 19/7/2022). “(...) 5. De outra banda, há entendimento de que, mesmo no caso de concessão da justiça gratuita, não se mitiga a necessidade de a parte beneficiária garantir o Juízo para obter efeito suspensivo aos embargos à execução. (...) 6. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” (Acórdão 1706019, 07077192020238070000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2023, publicado no DJE: 5/6/2023). “(...) 3. Ocorre que a mera concessão da gratuidade de justiça, dissociada da constatação de algum outro elemento concreto que justifique situação de caráter excepcional, não pode ser considerada suficiente para a dispensa da demonstração do requisito de garantia da execução com a finalidade de obtenção da concessão de efeito suspensivo aos embargos. (...) 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão 1845658, 07020565620248070000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2024, publicado no DJE: 25/4/2024). “(...) 2. O deferimento do benefício da gratuidade de justiça não isenta o embargante da necessidade de garantir o juízo para o deferimento do efeito suspensivo aos embargos à execução. 3. Agravo interno e agravo de instrumento desprovidos.” (Acórdão 1088621, 07152731620178070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/4/2018, publicado no DJE: 18/4/2018). Já em relação ao alegado excesso de execução, a questão ainda será objeto de apreciação pelo Juízo a quo, após o oferecimento da impugnação aos embargos pela outra parte, de modo que a análise prematura da matéria importaria em indevida supressão de instância. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator